Tribunal: TJPA
Processo: 0003628-90.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003628-90.2012.8.14.0040

APELANTE: ORLANDO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CPB – ROUBO SIMPLES.
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO COMPROVADAS NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA, CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS EM JUÍZO DO POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU A PRISÃO DO RÉU E PELO DEPOIMENTO DA PRÓPRIA MÃE DO ACUSADO, AFIRMANDO QUE ENCONTROU OS BENS DA VÍTIMA NO QUARTO DO OFENDIDO LOGO APÓS ELE RETORNAR COM SUA BICICLETA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO FOI O ÚNICO MEIO DE PROVA APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ORLANDO DA SILVA RODRIGUES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou pela prática do crime descritos no art. 157,
caput,
do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais, o apelante demanda tão somente por sua absolvição ante a alegada insuficiência de provas necessárias à condenação, aduzindo para tanto que a prova da autoria se embasou em reconhecimento pessoal que não observou as formalidades legais do art. 226 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o réu seja absolvido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, em 23 de julho de 2012, às 21h00min, o denunciado ORLANDO DA SILVA RODRIGUES, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça com arma branca tipo faca, subtraiu para si coisa alheia móvel da vítima RAIMUNDA IVANILDE MORAES SILVA.

Extrai-se da peça informativa que a vítima se encontrava caminhando na rua 08, bairro Chácara da Lua, nas proximidades do Hospital Municipal desta cidade e foi abordada pelo réu, o qual estava conduzindo 01 (uma) bicicleta e determinou que a vítima parasse, tendo ela saído correndo.

Ato seguinte, o réu "fechou" a vítima com a bicicleta e mediante grave ameaça com arma branca, a empurrou e subtraiu, para si, a bolsa contendo documentos e objetos pessoais, 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), conforme auto de apresentação e apreensão.

Em sequência, o réu empreendeu fuga e foi para sua residência, mas logo saiu e sua genitora, Sra. HELOISA DA SILVA RODRIGUES, sabendo que aquele é usuário de drogas, encontrou, embaixo do colchão, a res furtiva (bolsa com documentos pessoais, tendo ligado para a polícia e relatado o ocorrido.

Diante do fato, o ora recorrente foi denunciado e sentenciado pela prática do crime roubo simples, tendo sido cominada a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa.

Irresignado, o apelante demanda por sua absolvição, amparado na tese de insuficiência de provas necessárias à condenação, em especial, pela inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal na fase inquisitiva.
De plano, atesto que o pedido não merece provimento. Explico:

Com efeito, observa-se que a materialidade do crime de roubo simples restou evidenciada pelo auto de apreensão e a apresentação de objetos, atestando a guarda dos objetos subtraídos da vítima, a saber: 01 (uma) Bolsa Feminina, na cor Cinza de Marca desconhecida, contendo no seu interior documentos pessoais e objetos também pessoais da nacional RAIMUNDA IVANILDE MORAES SILVA.

No mesmo sentido, tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente restaram demonstradas nos autos através dos depoimentos pelas testemunhas em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorridas em 11.03.2015 e 28.03.2017, cuja mídia digital foi migrada pra o sistema PJE.

Em juízo, a mãe do acusado, Sra. Heloisa da Silva Rodrigues declarou que, na data do fato, o filho teria chegado bastante alcoolizado em casa e, ao adentrar em seu quarto para verificar o que estava acontecendo, teria achado uma bolsa feminina, razão pela qual chamou a polícia. Segundo a testemunha, essa bolsa teria sido subtraída após seu filho ter saído em sua bicicleta horas antes do fato. Ainda segundo a depoente, o agente, na época, bebia e se drogava muito, mas atualmente está melhor em relação aos seus vícios.

No mesmo sentido, o Policial Militar Antônio José Santos Costa, que participou da prisão do acusado, informou que o agente foi preso em sua residência, a após a sua própria mãe ter acionado a Polícia Militar.

Destarte
, muito embora o reconhecimento pessoal realizado em sede policial pela vítima não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, observa-se que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, a qual foi corroborada pelos relatos concisos e coerentes prestado pela vítima na fase inquisitiva, e corroborados pelos depoimentos da própria mãe do réu e do policial que realizou a prisão do acusado, o qual foi detido em sua própria residência, ainda na posse da coisa roubada, restando sua condenação amparada em elementos independentes do reconhecimento tido por viciado, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas. No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
no mínimo legal, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 06/08/2024